Tribunal: TJBA
Processo: 8077454-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077454-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

AGRAVADO: PATRICIA SANTOS MUNIZ

Advogado(s)
:
CAROLINA HEROLD COSTA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. DIVERGÊNCIA NOMINAL EM DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO NOME CIVIL NO PRAZO EDITALÍCIO. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. AFRONTA A DECISÃO ANTERIOR DO TRIBUNAL. PRECLUSÃO E COISA JULGADA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDA LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Salvador contra decisão interlocutória que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para determinar a reintegração da autora em processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 07/2024, com imposição de multa diária, após sua eliminação por divergência entre o nome constante no diploma e nos documentos pessoais, sem apresentação de comprovação da alteração do nome civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada viola a preclusão e a autoridade de acórdão anterior que indeferiu tutela idêntica; (ii) estabelecer se a eliminação da candidata por descumprimento das regras editalícias é legítima; (iii) determinar se é admissível a concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal reconhece a ocorrência de preclusão pro judicato, pois a mesma questão relativa à tutela de urgência já foi apreciada e rejeitada em agravo de instrumento anterior, com trânsito em julgado, vedando a rediscussão sem fato novo relevante.

4. O juízo de origem desrespeita a autoridade da decisão colegiada ao conceder medida anteriormente indeferida, comprometendo a segurança jurídica e a hierarquia jurisdicional.

5. A Administração Pública atua em estrita observância ao princípio da vinculação ao edital, que exige a apresentação de documento comprobatório da alteração de nome, conforme itens 5.4.2 e 5.9.1 do Edital nº 07/2024.

6. A ausência de comprovação da cadeia sucessória do nome civil configura descumprimento de requisito objetivo do certame, não se tratando de mera irregularidade sanável.

7. A flexibilização das regras editalícias para beneficiar candidata específica viola os princípios da isonomia e da impessoalidade entre os concorrentes.

8. A tutela concedida possui natureza satisfativa, pois antecipa o próprio mérito ao determinar o prosseguimento da candidata no certame, o que é vedado contra a Fazenda Pública.

9. A concessão da medida afronta o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, que proíbe liminares que esgotem o objeto da ação.

10. O provimento gera risco de dano reverso ao erário, diante da possibilidade de pagamento de verbas irrepetíveis em caso de posterior improcedência.

11. Não se evidenciam os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, diante da legalidade do ato administrativo impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido
.

Tese de julgamento:

1. A rediscussão de tutela de urgência já apreciada e rejeitada por decisão colegiada transitada em julgado viola a preclusão pro judicato e a segurança jurídica.

2. A Administração Pública deve observar estritamente as regras do edital, sendo legítima a eliminação de candidato que não comprova requisito documental exigido.

3. É vedada a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública quando esgota o objeto da ação.

4. A concessão de medida liminar que implique pagamento de verbas potencialmente irrepetíveis configura risco de dano reverso ao erário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput, II e XXXV; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.059; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8009912-93.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 01.09.2025; TJ-BA, AI nº 8033979-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, j. 29.11.2022; TJ-BA, AI nº 8031148-77.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 01.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077454-31.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como agravada
PATRICIA SANTOS MUNIZ
.

ACORDAM,
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
reformando a decisão combatida pelo indeferimento da antecipação da tutela, tudo
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data
do e assinado
eletronicamente.

PRESIDENTE

Des.
CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04